Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-55.2020.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002452-55.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (ASSISTENTE), ADENIR PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ELIETES CATARINA DE SA - CPF: 304.403.601-10 (ASSISTENTE), MARCELO DE BRITO (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DIAS DA SILVA (ASSISTENTE), Jaime da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESIMAR DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002452-55.2020.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIO MOREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002452-55.2020.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCIO MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Márcio Moreira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o absolveu do crime previsto no art. 129, § 3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “
g
” e “
i
”, ambos do Código Penal [
lesão corporal seguida de morte
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002452-55.2020.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Márcio Moreira dos Santos
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “
g
” e “
i
”, ambos do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, em 28 de outubro de 2014, na Delegacia de Polícia, nesta cidade e comarca de Jaciara,
Márcio Moreira dos Santos
ofendeu a integridade corporal e a saúde de Gesimar da Cruz que resultou na morte dele.

Segundo apurado, Geisimar foi preso em flagrante delito em razão de violência doméstica contra a mulher e entregue pelos Policiais Militares na Delegacia de Polícia. Lá apanhou do denunciado.
Márcio
encaminhou a vítima para a Cadeia Pública, mas, em razão do estado em que se encontrava, negaram recebê-la antes de passar por atendimento médico.

Gesimar reclamava de muita dor no abdômen. Ele foi levado ao hospital e depois retornou a Cadeia Pública. Passado um dia, morreu em decorrência da lesão sofrida.

Laudo pericial juntado às fls. 83/87.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Márcio Moreira dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 129, §3º, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas g e i, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
Vistos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de
MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS,
devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 129, §3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “g” e “i”, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, (...).

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2020.

Devidamente citado, o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS apresentou resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em CD-R.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação penal seja julgada procedente, a fim de CONDENAR o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, como incurso nas sanções dos artigos 129, §3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “g” e “i”, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa do acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS pugnou pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “g” e “i”, do Código Penal.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade na utilização da prova emprestada da ação penal n. 417-18.2015.8.11.0010 (Código 62773), uma vez que não resultou prejuízo a acusação ou para defesa, o que sequer foi demonstrado no caso dos autos.

Neste sentido: (...).

Nota-se, que as oitivas produzidas na ação penal n. 417-18.2015.8.11.0010 (Código 62773) foram requeridas pelo MPE e juntadas aos autos previamente a apresentação das alegações finais do Ministério Público e defesa do acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, assim, ambos tiveram amplo acesso as informações encartadas nos autos.

Ademais, analisando detidamente todo arcabouço probatório, apesar de os indícios de autoria e materialidade surgidos na ação penal n. 417-18.2015.8.11.0010 (Código 62773), que justificaram o oferecimento e o recebimento da denúncia, no entanto, durante a instrução criminal, tais indícios não se robusteceram o suficiente para ensejar o juízo de condenação em face do acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS pela prática do crime em questão.

Verifica-se que os depoimentos testemunhais não esclareceram, tampouco comprovam com a certeza necessária, os fatos narrados na inicial acusatória, indicando que o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS praticou o delito em análise.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS disse

“
(...) Que os fatos não são verdadeiros;
que trabalha em Jaciara tem vinte anos; que sempre trabalhou dentro da legalidade
; que o depoente não bateu na vítima; que o depoente tentou salvar a vida dele; que levou a vítima ao hospital com testemunha e levou ao Presídio; que em tudo a Delegada auxiliava o depoente; que ao chegar no presídio a Delegada falou com o diretor e pediu que algumas pessoas acompanhassem o depoente ao hospital; que diretor pediu que dois agentes o acompanhasse no hospital; que ficou no hospital acompanhando a vítima e por volta das 22h00min o PM Leonézio ligou e pediu para ele atender um flagrante; que deixou a vítima com Tião no hospital; que ao voltar no hospital o médico chamou o depoente, o Tião e a enfermeira para dizer que Gesimar deveria fazer exames no outro dia; que o médico falou para fazer os exames e depois leva-lo novamente ao hospital porque ele não estava bem;
que o depoente não recebeu o preso; que quando a delegada ligou para o depoente que estava em São Pedro da Cipa pedindo que o mesmo fosse na Delegacia porque tinha um preso passando mal; que a delegada ligou falando que o preso estava passando mal; que chegou na delegacia e foi pegar a vítima; que a vítima tinha vomitado uma gosma amarela e o depoente pediu para Marlene limpar; quem ficou com a vítima foi o escrivão; que levou a vítima no hospital e o médico realizou o atendimento; que levou a vítima no médico legista e ele mesmo disse que a vítima estava com lesão interna
; que relatou os fatos a delegada e ela disse para o depoente levar a vítima para o presídio e explicasse a situação; que chegando no cadeia os agentes penitenciários perceberam e entraram em contato com o diretor da cadeia; que a delegada entrou em contato com o diretor pedindo para algum agente acompanhar o depoente ao hospital; que o Tião acompanhou o depoente até o hospital; que o Guilherme foi em outra viatura atrás deles mas não entrou no local; que no hospital entregou a custódia para Tião; (...)”.

A testemunha KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ relatou em Juízo

“
(...) Que o fato ocorreu em 2014 quando a testemunha era delegada desta Comarca; que neste dia que a vítima foi presa, foi um dia de muito movimento e agitado; que quando os policiais militares chegaram à delegacia com esse preso de possível crime de violência doméstica, eles estavam com outro procedimento em andamento e o preso foi recebido pelo escrivão; que neste dia não tinha nenhum policial na delegacia, pois naquela época era um número reduzido; que a depoente não chegou a ver o preso; que o escrivão Fábio informou a depoente que tinha chegado à ocorrência de violência doméstica; que a depoente determinou a ele para dar continuidade ao procedimento que estavam em andamento e ao concluir veriam a situação do último preso; que sendo encerrado o procedimento que estava em andamento deram início ao auto de prisão em flagrante da vítima; que o escrivão foi na cela retirar o preso para os procedimentos de praxe e ao retornar ele informou a depoente que o preso não tinha condição de ser interrogado; que a depoente ligou para o investigador Marcio para que fosse a delegacia certificar e fazer os procedimentos de praxe; que seria realizado o exame de corpo de delito e encaminhar o preso a cadeia pública; que o investigador Márcio retornou a delegacia, pegou o preso e levou para a realização de corpo e delito; que durante a realização do exame de corpo de delito o investigador ligou para depoente e informou que o médico legista disse que o preso estava com problema de saúde; que a depoente determinou que o preso fosse encaminhado para o hospital municipal para ser prestado socorro a ele e foi o que o investigador fez; que ele foi encaminhado para pronto socorro e tendo a alta médica foi encaminhado para Cadeia Pública, isso era durante a noite, por volta das 22h00min ou 23h00min; que no outro dia, pela manhã, por volta das 06h00min, foi informada que o preso tinha ido a óbito na Cadeia Pública; que tomou os procedimentos de praxe, sendo acionada a perícia para local de crime; que depois foi realizada a investigação para apurar a morte da vítima; que a vítima foi trazida a delegacia pela Polícia Militar; que após ser feita a confecção do boletim de ocorrência pelos militares o preso foi entregue a Policia Civil; que a vítima foi recebida pelo escrivão de polícia que estava de plantão naquele dia; que naquele dia não tinha nenhum investigador dentro da delegacia, pois é de praxe o investigador receber o preso, mas na época o número de efetivo era pequeno; que o escrivão Fábio foi quem recebeu o preso e o colocou ele na cela, passando o recibo do preso aos policiais militares; que o preso foi colocado na cela para aguardar o início do procedimento dele; que quando foram buscar a vítima para iniciar o procedimento dele a depoente foi informada que ele não estava em condições de prestar depoimento; que diante desta informação a depoente disse para que ligassem para o investigador para que retornasse a delegacia para buscar o preso e encaminhar ele para o exame de corpo de delito e, posteriormente ser levado para Cadeia Pública; que foi neste momento que o Márcio veio na delegacia e buscou o preso para os procedimentos;
que o Márcio teve contato com a vítima em torno de uma ou duas horas após a entrega do preso pela PM
; que a vítima ficou na cela durante o período de lavratura do procedimento;
que antes do Márcio chegar a delegacia o escrivão já havia informado a depoente que o preso não estava em condições de depor
; que a depoente não chegou a ver o preso; que a princípio a depoente achou que ele não estava em condições de prestar depoimento por estar embriagado; que a depoente teve conhecimento de o preso estar com problema de possivelmente agressão quando ele foi encaminhado ao legista para o exame de corpo de delito; que neste momento foram informados que o preso precisava de um socorro médico; que diante dessas informações a depoente determinou que preso fosse levado para o hospital; que quando a depoente determinou a realização do exame de corpo de delito o Márcio não estava na delegacia; que a depoente estava na sua sala e não consegue ver tudo que acontece na delegacia, mas o Márcio não estava na delegacia;
que nunca teve problema com o investigador Márcio; que o investigador Márcio sempre teve muito compromisso com suas funções
; que no dia dos fatos a depoente estava no seu gabinete e ali permaneceu, não tendo contato com o preso; que a depoente tomou suas decisões com base nas informações que lhe foram passadas; que quando o preso chegou na delegacia o investigador não estava na delegacia, tanto que o escrivão que não tem essa atribuição recebeu o preso e colocou na cela; que a depoente não viu se o Márcio estava na delegacia antes de levar o preso para o exame de corpo de delito; que tinha visto o investigador Márcio neste dia mais cedo; que o Márcio era o plantonista; que a depoente não pode afirmar se o investigador Márcio teve contato com o preso antes de levá-lo para realização do exame; que o investigador plantonista faz tudo durante o plantão dele; que na época ele era o único investigador de polícia na repartição; que o Márcio era o responsável por receber preso, levar preso na cadeia, realizar intimações, todos os procedimento que fossem surgindo durante o plantão era obrigação dele; que Márcio não tinha a obrigação de estar a todo tempo na repartição, até porque não tinha outros investigadores para realizarem esses trabalhos; (...)”.

A testemunha EPC FÁBIO BATISTA DUREX declarou em Juízo “(...) Que foi o depoente quem recebeu o preso na delegacia; que o depoente era escrivão da delegacia da comarca; que o preso foi conduzido pela polícia militar e o escrivão fez o recebimento; que Policia Militar tinha uma cela aberta para terem acesso e realização da confecção do BO e após era realizada a entrega do preso a Policia Civil; que era anexa a Policia Civil; que foram os Policiais Militares da Costa e Sidnei que deixaram o preso; que o preso foi deixado na cela pela PM; que o depoente foi conferir se o preso tinha lesões aparentes e de imediato passou a situação para a delegada; que foi determinada a lavratura do auto de prisão em flagrante delito; que o escrivão iniciou os procedimentos; que o preso não apresentava naquele momento lesões aparentes; que o preso ficou na cela o tempo da oitiva das testemunhas; que o investigador foi acionado e ele foi conferir como de praxe; que o preso ficou sozinho na cela e possivelmente com a menina que faz a limpeza; que Márcio foi chamado para a Delegacia quase que de imediato; que o escrivão realiza a oitiva e a delegada acompanha; que neste dia o depoente fez a oitiva e comunicou a delegada; que o depoente fez o recebimento do preso e logo depois o Márcio chegou; que foi o tempo do Márcio retornar de uma diligência ou almoço; que quando recebem a comunicação já avisam de imediato para poderem realizar o procedimento; que pouco tempo depois de o preso chegar na delegacia o Márcio foi chamado; que o depoente confeccionou uma certidão que foi constatado que o preso estava passando mal; que o depoente fez somente o recebimento do preso; que a condução dele para a oitiva é realizada pelos investigadores; que o investigador Márcio quem buscou o preso na cela para oitiva; que era o Márcio quem estava de plantão neste dia
; que a sala do depoente era longe da cela; que se tivesse algum barulho de agressão era possível ouvir na sua sala porque ficava aberta; que o depoente não lembra de ouvir algum barulho atípico na delegacia; que o Márcio era um excelente profissional e não tinha reclamações sobre ele
; que no primeiro momento o preso estava quieto e não apresentava lesões externas; que o depoente fez o recebimento rápido para continuar o procedimento; (...)”.

A testemunha GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA narrou em Juízo
“(...) Que quando o preso chegou na Penitenciaria de Jaciara o depoente estava de plantão junto do Tião e o Gaúcho; que o depoente percebeu que o preso estava com algumas variações e se sentindo mal; que o preso pediu agua ao depoente com muita dificuldade; que o depoente deu agua ao preso e ele vomitou algo amarelo e depois sangue; que chamou alguém para limpar e na sequencia disse ao investigador Márcio que não poderia receber o preso naquele estado, o preso não estava bem e vomitando; que o depoente disse ao Márcio para retornar com o preso ao médico; que o Márcio ligou para delegada e ela ligou para diretor pedindo que algum dos agentes acompanhassem o preso ao médico; que o depoente não acompanhou o preso porque ele ainda não era preso da Cadeia Pública; que não havia sido dado entrada do preso na unidade; que o investigador Márcio retornou com o preso ao hospital; que por volta de 00h55min o Marcio retornou com preso e com o aval do médico que ele poderia ser recebido e estava medicado; que então o depoente recebeu o preso e encaminhou o mesmo até a cela do seguro; que no dia seguinte deixou o plantão e voltou no sábado, quando tomou conhecimento do óbito; que na penitenciária ninguém colocou a mão no preso para usar de violência; que o preso ficou deitado e levantou para ir de retorno ao médico; que o preso falou muitas coisas prensadas e desconectas porque estava debilitado; que mesmo medicado não foi possível entendê-lo; que o preso não disse que tinha sofrido agressões; que no presídio não ouviu ninguém falando sobre agressão; que o depoente se recorda de ter procurado a OAB;
que não se recorda de ter falado que o Márcio era o culpado das agressões porque era usuário de cocaína; que usava muita cocaína e não trabalhava sem usar cocaína, assim como 80% dos agentes penitenciários; que não se lembra de ter feito essa declaração; que no dia que participou da audiência ele usou cocaína no banheiro do fórum; que não se lembra das coisas direito; que toma remédio controlado e faz tratamento psiquiátrico; que não se lembra de ter falado nada; que não acredita ter falado em sã consciência; que na época usava muita cocaína; que não consegue afirmar nada e nem se lembra do último dia que trabalhou
; (...)”.

A testemunha PM DONIZETE FERREIRA DA COSTA informou em Juízo
“(...)

Que foram solicitados através do 190; que o Gesimar estava agredindo a esposa dele; que chegar ao local encontraram o Gesimar, sua esposa, filho e a sogra; que a esposa estava com sinais de agressão; que conversaram com o Gesimar e sua esposa e sendo constata a agressão fizerem a detenção de Gesimar; que colocaram a vítima no camburão e sua esposa foi no banco de trás da viatura e os acompanhou até a confecção e entrega do BO na Delegacia; que no momento da abordagem não houve nenhum tipo de agressão; que não houve reação por parte do Gesimar; que a esposa de Gesimar acompanhou a polícia o tempo todo; que atendeu a ocorrência por volta das 11h15min e por volta das 11h40min ele foi entrega à Delegacia; que Gesimar foi recebido na Delegacia; que Gesimar não reclamava de nada; que não reclamou de dor; que ficou sabendo posteriormente da morte de Gesimar; que ficou sem saber o que havia acontecido e ficou sabendo através do laudo que o Gesimar veio a óbito devido a espancamento; que a polícia militar não agrediu ele; que o Márcio estava de plantão no dia, mas quem registrou a ocorrência foi o escrivão; que não sabe como o Márcio foi ligado à morte de Gesimar; que ouviu comentários de que Gesimar havia comentado com os presos e agente prisional quem havia espancado ele; que foi informado que uma mulher ou enfermeira ouviu Gesimar falando algo no hospital; que não sabe se essa mulher foi ouvida pelo Akira; que ao chegar na ocorrência foi informado pela esposa da vítima que a sua mãe, sogra de Gesimar teria batido nele com um cano de água com o intuito de parar a agressão; que a única informação de agressão que teve foi da sogra batendo na vítima com o cano de água; que não sabe se ao chegar na Delegacia ele foi colocado em uma cela vazia ou com outras pessoas; que ficou sabendo que a vítima foi entregue na Cadeia e que o preso estava passando mal, inclusive um oficial de justiça presenciou os fatos; que o agente não recebeu o preso e ele foi encaminhado ao hospital; que a vítima só foi recebida na cadeia depois que passou pelo médico; que o Gesimar veio a óbito no dia seguinte; que a única lesão que Gesimar tinha era na mão esquerda; que segundo o Gesimar a lesão era antiga, de quinze dias antes a ocorrência; que os policiais militares não correram atrás de Gesimar; que os fatos ocorreram na rua; Gesimar não reagiu; (...)”.

A testemunha PM SIDNEI FERREIRA DA SILVA disse em Juízo
“(...) Que foram atender a ocorrência 11h15min; que um homem estaria agredindo a sua esposa; que foram no local e havia várias pessoas; que chegaram no local 11h20min; que as pessoas que estavam na lanchonete indicaram onde estava o casal; que a vítima estava do lado esquerdo da rua e a sua esposa estava à direita; que o PM Costa encostou a viatura ao lado da vítima e o informante desceu da viatura e foi conversa com a Franciele, esposa da vítima; que o casal tinha uma constante desavença e as vezes a esposa dizia que não queria registrar a ocorrência, as nesse dia ela pediu para fazer porque não aguentava mais as agressões; que o informante disse que a esposa da vítima teria que acompanha-los juntamente com a vítima para fazerem o boletim de ocorrência; que conversaram com a vítima e o colocaram no camburão; que a esposa da vítima foi colocada no banco traseiro e foram para delegacia; que na delegacia não tinha uma sala sendo feito o boletim pela PM na varanda, no lado esquerdo; que ficavam expostos durante essa confecção e quem passava poderia ver o movimento da PM; que nesse local tinha uma mesa com computador e ao lado esquerdo tinha um banco onde a vítima sentou e na frente dele a sua esposa em uma cadeira; que começou a colher os dados da vítima e o tempo todo ele fazia declaração para sua esposa; que a vítima estava sem camisa e de calça, apresentando algumas escoriações leves nas costas e pescoço; que a esposa da vítima tinha escoriações no braço; que a esposa da vítima tinha informado que sua genitora pegou um cano de água e desferiu alguns golpes nas costas da vítima enquanto ele a agredia para sessar as agressões; que a vítima possuía uma mão inchada e segundo ele teria sido de um pneu que estourou na mão dele trabalhando na borracharia; que o Márcio estava de plantão neste dia e durante a lavratura do boletim de ocorrência ele passou por eles e saiu para fazer algum serviço da delegacia; que finalizaram o boletim e foram entregar o preso; que o escrivão Fábio recebeu a vítima; que passaram para o escrivão o que a vítima tinha de escoriação pelo corpo; que o Fábio recebeu a vítima e registrou o boletim de ocorrência; que nenhum policial civil recebe a pessoa detida que estiver sentido dores, com ferimentos graves ou machucados que precisa de atendimento médico; que eles exigem que seja levado ao hospital para passar pelo médico e ser medicado para depois eles receberem; que caso contrário eles não recebem o preso; que no dia a vítima não estava reclamando de dores, tanto que foi recebido pelo escrivão; que o informante ficou sabendo que o Márcio foi entregar a vítima na cadeia pública e ele estava mal, vomitando verde, aparentando ser sangue; que o Márcio juntamente com os agentes prisionais levaram a vítima até o hospital; que ficaram sabendo dessa situação; que quando o processo estava em andamento uma mulher que estava no hospital e teria conversado com a vítima, disse que a vítima teria dito algo sobre ele e que estava sentido, mas ela não foi ouvida em Juízo; que quando essa mulher teve conhecimento e ela sabia alguma coisa, ela compareceu no quartel e o Coronel Akira colheu seu depoimento; que ela não compareceu em Juízo porque estava com medo; que o informante tem conhecimento que essa mulher declarou que estava esperando atendimento no hospital municipal e a vítima estava ao lado dela sentido dores no estomago e ela perguntou o que estava acontecendo a ele e ele falava que sentia dores no estomago; que ela perguntava como tinha acontecido e ele sinalizava olhando para o Márcio; que na Delegacia a esposa de Gesimar informou que sua mãe tinha batido nele com uma mangueira de água; que a vítima possuía escoriações leves nas costas e pescoço; que a vítima não apresentava nada mais grave; que o Fábio foi quem recebeu a vítima; que se a vítima apresentasse alguma dor ou lesão ele não receberia antes da PM levar ele até o hospital para ser medicado; que os policiais ficaram com a vítima de 11h20min a 11h48min, ficando com o preso vinte e oito minutos na delegacia; que para os policiais se trata de uma ocorrência normal; que ficou sabendo que o Márcio levou a vítima à Cadeia à noite; que ao chegar à Cadeia a vítima estava passando mal; que os agentes prisionais não receberam o preso; que a polícia civil também não receberia se ele estivesse passando mal; que até na hora da entrega do preso ele não estava passando mal; que as lesões aparentes estavam descritas no boletim de ocorrência; que a polícia civil não recebe o preso se estiver passando mal; que quando o preso presenta escoriações leves eles não exigem que levem ao médico, somente em caso de lesão grave ou dores que necessita de atendimento médico; que no caso da vítima não tinha necessidade porque eram leves e não precisava de atendimento; que o cassetete é um dos itens de serviço da polícia militar; que não tem conhecimento do testemunho dos presos que informaram que Gesimar disse ter apanhado de cassetete na rua; que tem várias testemunhas que estavam na rua e presenciaram o momento da detenção e condução de Gesimar dentro do camburão; (...)”.

A testemunha ELIZABETE BARBOSA DA SILVA relatou em Juízo
“(...) Que esteve no hospital porque sua filha estava doente; que o médico estava atendendo uma pessoa que tinha chegado em estado grave no hospital, mas não sabe quem era; que não tem conhecimento da história que está no processo; que a depoente teve depressão e nunca mais saiu e não lembra de mais nada; que a depoente não se lembra de ter procurado a Polícia Militar; que toma remédio controlado há oito anos e não lembra dos fatos; (...)”.

A testemunha ALDERY PEREIRA DE SOUZA declarou em Juízo
“(...) Que o depoente recebeu o plantão do investigador Márcio e este informou que no decorrer da manhã saiu para fazer algumas intimações e ordens de serviço; que enquanto o Márcio estava na rua o escrivão recebeu o preso e colou na cela; que quando o Márcio chegou dos compromissos foi informado que tinha um preso na cela; que passaram a tomar as providências; que tomou conhecimento que o preso passou mal quando retornou para outro plantão; que o escrivão não comentou se o preso tinha sido agredido; que o escrivão recebeu o preso da Policia Militar e colocou na cela;
que trabalhou várias vezes com Márcio e ele nunca deu trabalho; que não viu Márcio fazer algo anormal contra preso ou outra pessoa
; (...)”.

A testemunha MARLENE BRITO narrou em Juízo
“(...) Que trabalha na delegacia desde 2013; que se recorda dos fatos; que o preso chegou e colocaram ele na cela aparentemente bêbado;
que não viu nenhum Policial civil agredindo o preso
; que o preso entrou na cela e ficou encolhido deitado no chão
; que não estranhou porque tinha conhecimento que ele bebia muito; que chegou a vomitar; que fez a limpeza do vomito na parte da tarde; que durante a tarde ele não reclamou e não falou nada; que nunca presenciou o Márcio agredindo alguém na delegacia
; que pelo o que a depoente se recorda o preso não foi tirado da cela durante o período que estava prestando serviço; que o investigador plantonista faz trabalho externo também; que o Márcio retornou na delegacia na parte da tarde; que a depoente acredita que alguém ligou para ele levar o rapaz no médico; que o Márcio foi levar o preso no hospital; que parece que o escrivão disse que o preso não estava bem e precisava levar ele ao hospital; que o Márcio chegou e já levou ele no hospital; que o preso estava na cela sozinho; que a depoente não estava na delegacia quando o Márcio voltou com o preso para delegacia; que depoente trabalha das 07h00min as 17h00min; que a depoente não estava no momento que o preso foi entregue; que a delegacia nunca fica sozinha e sempre tem plantonista trabalhando; (...)”.

A testemunha ELIETES CATARINA DE SÁ informou em Juízo
“(...) Que a prisão do Gesimar ocorreu em frente à sua casa; que ele foi preso durante a semana; que a depoente ouviu o choro de uma criança e foi até o portão da residência e avistou a PM; que PM estava pegando a vítima que estava calada e colocando ele no camburão; que a depoente não viu o que aconteceu; que a depoente estava dentro de casa; que escutou de algumas pessoas que a vítima tinha sofrido agressões; que as agressões era contra o Gesimar; que não se lembra das pessoas que fizeram esse comentário da agressão; que não chegaram a falar diretamente com essas pessoas; que ficou sabendo de boatos de a vítima ter sido agredida pelos policiais; que conhecia a vítima de vista e que não ficou sabendo se ele era violento; que foi muito rápido e que a vítima estava bem quieta, calado e sem reação; (...)”.

A testemunha SEBASTIÃO DIAS DA SILVA disse em Juízo
“(...) Que o depoente é Policial Penal; que no momento que o conduzido chegou à cadeia ele caminhava com dificuldade, estava segurando o abdômen e as vezes gemia; que foi auxiliado até a parte interna da revisoria onde o mesmo foi colocado sentado; que enquanto havia o impasse de recebe-lo ou não, o preso caiu como se tivesse desmaiado e começou a expelir um líquido escuro, análogo a café; que o preso não foi recebido; que o conduzido não falava e não se comunicava; que ele caminhava com dificuldade e segurava o abdômen; que achou a situação atípica; que mesmo ajudando o preso, o mesmo teve dificuldade para chegar à revisoria; que informou ao investigador Márcio que só receberia o preso depois que tivesse uma avaliação médica; que não iria conferir os documentos enquanto o conduzido não tivesse passado pelo médico; que podia ver que o preso não estava em condições normais; que o Márcio alegou que estava sozinho na Delegacia e que era difícil de conduzi-lo; que o depoente se propôs como voluntário a acompanhar o Márcio juntamente com o preso para que este fosse avaliado pelo médico; que foram ao hospital e o conduzido foi atendido e medicado; que o Márcio deixou o depoente e o preso sozinhos no hospital para resolver algo na Delegacia; que perdeu contato com o Márcio por algumas horas; que não conseguiu falar com Márcio pelo celular nem pelo fixo da Delegacia; que depois de algumas horas o Márcio voltou e conversou com o médico depois do conduzido ter sido medicado; que não sabe se Márcio conseguiu convencer o médico ou se o médico mesmo liberou o conduzido; que o depoente foi receber o conduzido na Cadeia Pública; que durante a permanecia da vítima ele permaneceu próximo e não junto da vítima porque estava tomando soro com outros pacientes; que não perguntou à vítima quem teria agredido ele; que a vítima era quieta e mesmo após a medicação permaneceu assim; que exerce a função há 16 anos nesta comarca; que não sabe dizer se Márcio é violento com os presos; que não se recorda de reclamação de presos no sentido de serem agredidos pelo Márcio; que não ouviu do preso ou de alguém que teve contato com ele que o Márcio foi responsável pela agressão; que três dias após o seu plantão ficou sabendo do falecimento da vítima; (...)”.

A testemunha JAIME DA SILVA disse em Juízo
“(...) Que ao receber o plantão o depoente foi informado do falecimento da vítima; que o depoente acionou a Politec e a funerária; que o depoente acompanhou o trabalho da perícia; que na cela da vítima havia uma cartela de omemprazol; que teve comentários de que a vítima havia passado mal na Delegacia, sendo levada ao hospital;
que trabalha há 20 anos nesta Comarca; que o Márcio faz um excelente trabalho como investigador; que nunca viu o Márcio agredir fisicamente alguém; que houve comentários no sentido de que o Márcio teria agredido fisicamente a vítima, mas não sabe falar se é verdade ou não; que são conversas, boatos que ninguém sabe o motivo; que não ouviu alguém falar que a vítima disse ter sido agredida pelo Márcio
; (...)”.

Verifica-se que as informações apresentadas em Juízo não esclareceram como ocorreram as agressões que ocasionaram a morte da vítima Gesimar da Cruz
, bem como que seria o réu o autor deste crime.

Ao ser ouvida em Juízo, a Delegada de Polícia Civil KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ disse que a vítima teria sido recebida pelo Escrivão que estava de plantão naquele dia, pois não tinha nenhum Investigador dentro da delegacia neste dia e “que o preso foi colocado na cela para aguardar o início do procedimento dele; que quando foram buscar a vítima para iniciar o procedimento dele a depoente foi informada que ele não estava em condições de prestar depoimento; que diante desta informação a depoente disse para que ligassem para o investigador para que retornasse a delegacia para buscar o preso e encaminhar ele para o exame de corpo de delito e, posteriormente ser levado para Cadeia Pública; que foi neste momento que o Márcio veio na delegacia e buscou o preso para os procedimentos; que o Márcio teve contato com a vítima em torno de uma ou duas horas após a entrega do preso pela PM; que a vítima ficou na cela durante o período de lavratura do procedimento; que antes do Márcio chegar a delegacia o escrivão já havia informado a depoente que o preso não estava em condições de depor”.

A testemunha FÁBIO BATISTA DUREX afirmou ter recebido a vítima na delegacia e, posteriormente o investigador MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS foi comunicado para realizar os procedimentos de praxe e “que o investigador Márcio quem buscou o preso na cela para oitiva; que era o Márcio quem estava de plantão neste dia; que a sala do depoente era longe da cela; que se tivesse algum barulho de agressão era possível ouvir na sua sala porque ficava aberta; que o depoente não lembra de ouvir algum barulho atípico na delegacia”.

A testemunha GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA ao ser ouvida nos autos de n. 417-18.2015.8.11.0010 (Código 62773) informou que o acusado teria agredido a vítima Gesimar da Cruz, dizendo “que confirma que o preso falou que foi o Márcio que bateu no mesmo”
,
contudo, negou tais informações ao ser ouvido nos autos em questão
, alegando “que o depoente se recorda de ter procurado a OAB;
que não se recorda de ter falado que o Márcio era o culpado das agressões porque era usuário de cocaína; que usava muita cocaína
e não trabalhava sem usar cocaína, assim como 80% dos agentes penitenciários; que não se lembra de ter feito essa declaração”.

Em que pese terem surgido algumas informações nos autos de n. 417-18.2015.8.11.0010 – Código 62773, indicando que o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS praticou o crime de lesão corporal seguido de morte, mostra-se controversa a prática deste delito, diante da ausência de provas capazes de demonstrar sem sombras de dúvidas que a vítima Gesimar da Cruz teria, de fato, sido agredida pelo réu no momento da sua prisão.

Nota-se, que em que pese os elementos informativos colhidos na fase investigativa, indicando que os crimes em análise foram perpetrados pelo acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, constata-se que tal fato não restou comprovado de forma induvidosa durante a instrução processual.

Com efeito, consoante os princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas. Neste sentido: (...).

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo princípio do in dubio pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação demonstrar a autoria despida de dúvidas, existindo razoável incerteza que tende em favor do denunciado, não pode este ser condenado somente com base em indícios frágeis, como os relatados neste processo.

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo.

Assim, não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor deste o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Desta forma, tendo em vista que as provas são frágeis, o que impede uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, a absolvição do acusado é medida que se impõe, no que tange aos crimes narrados na denúncia.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e, por consequência, ABSOLVO o acusado MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS da imputação do crime descrito no artigo 129, §3°, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “g” e “i”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(...)”.

Perscrutando com a devida acuidade o plexo probatório, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado à luz do princípio
in dubio pro reo
.

No ponto, filio-me ao entendimento sufragado no parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, os quais adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“(...)
Importante gizar, ainda, que os detentos que permaneceram enclausurados com a vítima, antes desta vir a óbito, ao serem ouvidos na fase administrativa nos autos da Ação Penal n. 0000417-18.2015.811.0010, não souberam apontar quem teria sido o autor das agressões, já que o recluso
Roberto dos Santos Bispo
(ID. 187517669 - p. 07/08) disse que Gesimar ficava reclamando de dores da região abdominal, tendo ele lhe confidenciado que a polícia o bateu na barriga com cassetete; o detento
Lourenço de Arruda Moura
(ID. 187517669 - p. 09/10) revelou que Gesimar se limitou a relatar que apanhou da polícia; e o preso
Adriano Oliveira dos Santos
(ID. 187517669 - p. 11/12) afirmou que Gesimar contou que apanhou na rua, quando estava brigando com sua mulher e a polícia chegou.

Deveras, tem-se que as testemunhas foram incapazes de apontar a autoria delitiva das agressões físicas que levaram a vítima a óbito, isto porque, malgrado o Parquet de piso tenha feito referência às provas compartilhadas e constantes da Ação Penal n. 0000417-18.2015.811.0010, onde se descortinou que a vítima Gesimar da Cruz, após ser detido pelos policiais militares e entregue na Delegacia de Polícia Civil, supostamente foi agredida pelo apelado Márcio Moreira dos Santos, é certo que tais informações não foram seguramente ratificadas em juízo, sob a égide do contraditório e ampla defesa, no presente processo.

Com efeito, durante a persecutio criminis iudicio, não foi produzida pela acusação nenhuma prova capaz de apontar a autoria do delito em testilha indene de dúvidas, não sendo possível realizar um juízo condenação somente com alicerce em meras ilações e presunções decorrentes de testemunhos de “ouvi dizer” (hearsay), eis que prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, produzidas em contraditório judicial, como determina o art. 155 da Lei Instrumental Penal, situação que não é a dos autos.

Saliente-se que a condenação exige certeza acerca do fato e da sua autoria, não bastando meras ilações e conjecturas, e tendo em vista que a prova colhida não trouxe convicção quanto à autoria, deve-se, pois, incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo. (...) Nesta senda, ao encontro do entendimento do magistrado singular, não há como se impor uma condenação sem substrato probatório hábil a justificá-la. (...) Sob este prisma, restando disforme a delineação da autoria do delito por parte do apelado, não podendo ser esta baseada em meras presunções, não há como se proceder a sua condenação.

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo
desprovimento
do apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
”.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção de sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023